Tribunal: TJSP
Processo: 1002881-38.2018.8.26.0539
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000889569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1002881-38.2018.8.26.0539/50000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo,
em que é embargante GLOBAL CERTIFICADORA E RASTREABILIDADE LTDA, é
embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002881-38.2018.8.26.0539/50000
2/7
VOTO No: 32548
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1002881-38.2018.8.26.0539/50000
(PROCESSO DIGITAL)
EMBARGANTE: GLOBAL CERTIFICADORA E RASTREABILIDADE LTDA.
EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
COMARCA: SANTA CRUZ DO RIO PARDO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
EMBARGOS A EXECUÇÃO. Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil. Ausentes as hipóteses autorizadoras
do recurso integrativo. Rediscussão da matéria. Nítido caráter
infringente. Objetivo de acesso aos Tribunais Superiores.
EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por Global Certificadora E
Rastreabilidade Ltda. contra o v. acórdão de fls. 461/464, que deu provimento ao
recurso por ela interposto.
A embargante sustenta contradição do v. acórdão com o disposto no
artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, porque deu total provimento ao recurso por
ela interposto, porém fixou a verba honorária por equidade e não no montante
postulado, correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa. Prequestiona a
matéria. Requer o recebimento e acolhimento dos embargos declaratórios, para sanar os
vícios apontados.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Com efeito, não contém o v. Acórdão nenhum erro material, omissão,
contradição ou obscuridade a ensejar a oposição destes embargos declaratórios, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002881-38.2018.8.26.0539/50000
3/7
limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
O v. acórdão deu provimento ao recurso interposto pela embargante
para julgar extinta a execução de título extrajudicial e condenou o embargado ao
pagamento de honorários advocatícios, conforme dispõe o caput do artigo 85 do Código
de Processo Civil.
Não há que se falar em contradição do julgado, diante da fixação da
verba honorária por equidade e não no valor pretendido pela embargante, em percentual
sobre o valor da causa, vez que a aplicação do § 8o do artigo 85 do Código de Processo
Civil não se restringe às hipóteses em que o proveito econômico seja inestimável ou
irrisório, ou muito baixo o valor atribuído à causa.
O artigo 8o do Código de Processo Civil1 elegeu como princípios a
razoabilidade e a proporcionalidade, a serem observados pelo magistrado na aplicação
do direito.
Na fixação dos honorários advocatícios, a decisão judicial deve
garantir justa remuneração ao profissional, de modo a evitar o arbitramento de valores
que representem desprestígio ao trabalho por ele exercido, além de afastar o
enriquecimento sem causa, vedado no ordenamento jurídico.
Por essa razão, o citado § 8o do artigo 85 da norma processual deve ser
interpretado em consonância com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
considerado o trabalho desenvolvido pelo patrono, autorizando a apreciação equitativa
não somente quando irrisório o proveito econômico ou ínfimo o valor atribuído à causa,
como também na hipótese em que este seja elevado, de modo a impedir tanto a fixação
1 CPC, Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem
comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002881-38.2018.8.26.0539/50000
4/7
de valores irrisórios, que configure o aviltamento da remuneração, quanto o
enriquecimento sem causa do advogado.
Nesse sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
VIGÊNCIA DO CPC/2015. ARBITRAMENTO NA ORIGEM.
EXEGESE DO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC/2015. JUÍZO
DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de
prestação jurisdicional tampouco viola o art. 1.022 do CPC/2015.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A revisão de honorários advocatícios não é possível em sede
especial porquanto implica incursão ao suporte fático-probatório
carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, salvo para
rever a fixação de verba honorária em valor irrisório ou excessivo.
3. A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia,
deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas
também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para
que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso
concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002881-38.2018.8.26.0539/50000
5/7
4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp
1807495/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019).
Na presente hipótese, o valor atribuído à causa pelo embargante
(R$82.368,99 fls. 09) foi corrigido, de ofício, pelo magistrado, para o valor do débito
exequendo (R$240.084,27 fls. 98/99) que, atualizado desde a data do ajuizamento dos
embargos à execução até a do julgamento da apelação, corresponde a R$255.260,01.
Assim considerado, caso aplicado o percentual mínimo estabelecido
no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, conforme pretendido pela embargante,
a verba honorária resultaria no excessivo valor de R$25.526,00, que não se mostra
condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, contraria a
vedação ao enriquecimento indevido e sujeita o embargado a excessivo gravame.
Sendo assim, diante da análise do trabalho desenvolvido pelo
causídico em confronto com as especificidades do presente caso, a Turma Julgadora
fixou o valor da verba honorária em R$5.000,00, com atualização a partir da publicação
do v. acórdão, montante que constitui quantia adequada a remunerar condignamente o
profissional.
Do exposto, constata-se que o V. Aresto bem fundamentou a decisão,
motivo pelo qual não existe nenhum aspecto a ser sanado. A mera insatisfação com o
conteúdo do v. acórdão embargado não enseja embargos de declaração.
Além disso, não se verifica contradição entre as premissas adotadas e
a conclusão do aresto, ressaltando-se que “O vício da contradição que autoriza os
embargos é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com
a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com
entendimento exarado em outros julgados. A contradição, portanto, consuma-se entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002881-38.2018.8.26.0539/50000
6/7
as premissas adotadas ou entre estas e a conclusão do acórdão hostilizado.” (EDcl no
AgRg no REsp 1.280.006/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe
06/12/2012).
Ausentes, pois, quaisquer das hipóteses autorizadoras do recurso
integrativo, forçoso reconhecer que a embargante pretende, na verdade, discutir o
conteúdo do aresto, o que, a evidência, extrapola o objeto dos embargos declaratórios.
Da mesma forma, a questão do prequestionamento da matéria em
exame também não merece guarida.
O objetivo dos embargos de declaração, mesmo para fins de
prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões, contradições ou obscuridades no
julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não
se vislumbra na hipótese vertente.
O C. STJ já pacificou entendimento sobre a matéria ora em questão:
“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO
INEXISTENTE. 1. Inexiste omissão a ser suprida na via dos
embargos de declaração se o acórdão embargado manifesta-se de
modo claro e objetivo quanto à matéria submetida à apreciação
da Corte. 2. Os embargos de declaração não constituem meio
adequado a provocar o reexame de matéria já apreciada. 3.
Segundo a jurisprudência do STJ, mesmo nos embargos
declaratórios opostos com o fim de prequestionamento, devem ser
observados os parâmetros do art. 535 do CPC (obscuridade,
dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material).Embargos de Declaração
no 0122543-59.2010.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 11792.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgRg no CAT.
151/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/09/2004, DJ 18/10/2004, p. 180).
Dessa forma, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1002881-38.2018.8.26.0539/50000
7/7
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Destarte, os embargos de declaração detêm natureza infringente, e
sua oposição contribui apenas para a protelação do desfecho final da demanda,
atentando contra a garantia constitucional da celeridade processual (CF, art. 5o,
LXXVIII), o que atrai a aplicação da multa insculpida no §2o do artigo 1.026 do
Código de Processo Civil, que arbitro em 1% sobre o valor atualizado da causa.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição
de multa.
AFONSO BRÁZ
Relator